Tribunal: STF
Processo: RE 232027
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Auxílio-moradia.
        - Do exame dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido,
para decidir como decidiu, não se fundou na extensão prevista no §
4º do artigo 40 da Constituição, mas, sim, em texto expresso da Lei
estadual n. 3.211/78 que alterou a Lei estadual anterior n.
2.701/72, estabelecendo, em seu artigo 3º, que "as disposições desta
Lei se aplicam aos policiais militares na inatividade".  Inexiste,
pois, no caso, a alegada má aplicação do referido dispositivo
constitucional que, como salientado, não serviu de fundamento para o
acórdão recorrido, estribado este exclusivamente em texto legal
estadual para cujo exame não é cabível o recurso extraordinário.
        Recurso extraordinário não conhecido.